Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702804-36.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MEIRE LUCI SOUSA RECORRIDO: ELCIO CANDIDO DE OLIVEIRA, ERISALDO BOTELHO DE ARRUDA, DENIZE LIBERATO DE AZEVEDO OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECLINAÇÃO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. As ações conexas devem ser reunidas para exame de forma simultânea e conjunta, a fim de evitar julgamentos conflitantes. Art. 55 do Código de Processo Civil. 2. Há legitimidade ativa da parte detentora do direito material violado ou ameaçado de lesão. Preliminar rejeitada. 3. O locatário possui direito de preferência para adquirir o imóvel locado, no prazo de 30 dias, nos termos dos artigos 27, 28 e 33 da Lei n.o 8.245/91. 4. Inexiste simulação para burlar o direito de preferência do locatário se o valor constante na escritura de compra e venda do imóvel estiver entre o valor venal do imóvel e o de mercado, tendo em vista o recolhimento do imposto de transmissão pela venda do bem, desde que o valor efetivamente pago pelo terceiro comprador seja igual ou esteja próximo do valor apresentado ao locatário para exercer o direito de preferência. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação ao artigo 108 do Código Civil, defendendo que o direito de preferência deve ser exercido sobre o preço registrado na escritura pública. Desta forma, é procedente a tese de que a parte do negócio de compra e venda de imóvel que não foi registrada na escritura pública é nula em relação ao locatário ou terceiro detentor de direito de preferência, razão pela qual este direito deve ser exercido considerando apenas o valor que está informado no documento público. Pede, assim, seja proferida a nulidade da parte do negócio de compra e venda do imóvel que não foi declarada na escritura de compra e venda, nos termos da referida norma, e declarado o direito da locatária, ora recorrente, de adjudicar o imóvel pelo preço insculpido na escritura pública. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 108 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Sustenta omissão na fundamentação do acórdão ao não ter apreciado os argumentos desenvolvidos, os quais considera apto a infirmar a conclusões do julgado. Defende que em razão do disposto no artigo 108 do Código Civil, para o exercício do direito de preferência deve ser considerado o valor do negócio descrito na escritura pública. (...)A leitura da ementa e da íntegra do acórdão permite a extração precisa dos fundamentos que redundaram no desprovimento do recurso, os quais restaram devidamente fundamentados no voto. Esta Terceira Turma Cível, se manifestou expressamente, não ter restado comprovado simulação no negócio jurídico que contenha declaração, confissão ou cláusula não verdadeira na escritura de compra em venda em confronto com o comprovante de pagamento do comprador e o extrato bancário da vendedora. Em ato contínuo, pontuou-se que eventual crime com o fim de burlar a legislação tributária, o Ministério Público estará ciente para tomar as medidas cabíveis”. (ID 66559371). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028